Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFRAÇÃO. MULTA APLICADA AO CONDÔMINO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "DECLARAR NULA a multa aplicada pelo réu à autora, no valor de R$ 660,00, conforma auto de infração e boleto bancário de IDs 215845196 e 215845199, devendo o réu se abster de realizar novas cobranças a ela relativa, enquanto não seguido o procedimento regimental para aplicação de penalidades (artigos 24 e 25 do Regimento Interno), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o trânsito o julgado desta sentença, fica desde já determinado à liberação em favor da autora do valor de R$ 660,00 depositado em conta judicial, conforme comprovante de ID 215841644" (ID 68865328).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68865331). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o Juízo não levou em conta as provas documentais que demonstram que a autora foi regularmente notificada acerca das irregularidades em sua unidade antes da imposição da multa. Afirma que a multa imposta é legítima, pois aplicada dentro dos parâmetros do Regimento Interno do condomínio, tendo sido precedida da notificação regular e da tentativa de resolução do problema. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 68865338).II. Questão em discussão5. Saber se a multa aplicada pelo condomínio ao condômino é legítima.III. Razões de decidir6. As razões do recorrente não merecem prosperar.7. Com efeito, a autora, ora recorrida, foi multada (ID 68865294) pelo condomínio réu, ora recorrente, por supostamente ter reincidido em infração ao Regimento Interno do condomínio réu.8. O art. 24 do Regimento Interno do condomínio réu (ID 68865322) estabelece um ordem de gradação de penalidades a serem impostas ao condômino infrator, partindo da advertência verbal para infrações leves (§1o), passando pela advertência escrita para infrações médias e em caso de reincidência de infrações leves (§2o) e chegando à multa para infrações graves e em caso de reincidência de infrações médias (§3o). Eventual recusa ao recebimento das advertências deverá ser atestada por duas testemunhas.9. Por outro lado, o art. 25 do Regimento Interno do condomínio réu estabelece que as advertências verbal ou escrita devem ser registradas em livro próprio e levadas ao conhecimento da Assembleia, se for o caso, podendo o infrator apresentar recurso no prazo de 72 horas ao Conselho Consultivo, que, por sua vez, tem o prazo de oito dias corridos para deliberar e apresentar a decisão.10. Pois bem, não obstante as alegações do recorrente, certo é que o condomínio réu não logrou demonstrar que seguiu os procedimentos acima descritos antes de aplicar a pena de multa no valor de R$ 660,00 à autora. A carta de advertência datada de 10/12/2018 (ID 68865326), além de não apresentar a assinatura da requerente, não contém a assinatura das testemunhas da recusa de recebimento. Não há prova alguma do registro da advertência dada à autora em livro próprio. Não há prova alguma da reincidência de infração média ou de que a infração praticada é grave, o que, ao menos, justificaria a aplicação da multa.11. Enfim, diante da ausência de provas que demonstram que a autora foi regularmente notificada acerca das irregularidades em sua unidade antes da imposição da multa, a declaração da nulidade da penalidade imposta à autora é medida que se impõe.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais).13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Deve ser declarada a nulidade de multa aplicada ao condômino sem a observância das normas previstas na convenção e no regimento interno do condomínio".